Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROMILDA BIANCHI JULIANO (agravante/ré) em face da decisão proferida (ID 148229159, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, proposta por ESPÓLIO DE ROBERTO BIANCHI JULIANO (agravado/autor), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante/ré, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Da gratuidade de justiça pleiteada pela ré ROMILDA: A parte foi intimada nos termos da decisão de ID 144404195 para comprovar a sua condição de hipossuficiente e juntou os documentos com a petição de ID 145278513. Entretanto, por meio da documentação juntada, não é possível atestar que a parte faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Veja-se que sequer juntou os comprovantes do seu imposto de renda, conforme informado na petição. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. (...) A agravante/ré, em suas razões recursais (ID 43781652), sustenta que a decisão combatida deve ser reformada, pois não levou em consideração a atual capacidade financeira da mesma, uma vez que a hipossuficiência financeira da parte, para ser analisada a possibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, deve ser apreciada no momento atual da vida da requerente. Alega que a receita líquida da agravante/ré, após o pagamento de suas despesas ordinárias como, por exemplo, despesas com medicamentos, alimentação, moradia etc., não lhe sobra proventos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família e que, além disso, a agravante é portadora do mal de Alzheimer e atualmente encontra-se em processo de interdição e curatela, cuja situação não lhe permite arcar com todas as despesas processuais atuais e futuras. Ao final, requer que seja deferida a tutela de urgência para conceder à agravante/ré os benefícios da Gratuidade de Justiça ou, subsidiariamente, a atribuição do efeito suspensivo da decisão agravada até julgamento final do presente recurso; e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência requerida, concedendo em definitivo os benefícios da Gratuidade de Justiça, ou, ainda, alternativamente, caso não deferido o benefício de forma integral, a concessão de forma parcial, reduzindo-se para, no máximo, 5% (cinco por cento) de eventual sucumbência e despesas processuais, possibilitando-se ainda o parcelamento. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante/ré. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que a não concessão da gratuidade de justiça poderá acarretar consequências jurídicas futuras indesejáveis e irreparáveis à parte agravante. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.